Tribunal: TJDFT
Processo: 0709840-97.2023.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0709840-97.2023.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PATRICIA LUIZA RIBEIRO SERRA, INALDO DA COSTA RIBEIRO EMBARGADO: SAUIPE S/A DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Patrícia Luiza Ribeiro Serra e Inaldo da Costa Ribeiro (ID no 58245923) contra acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso (ID no 58138635). 2. Intime-se o embargado para, querendo, apresentar as suas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 2 de maio de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO